Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-21.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração na apelação. Alimentos. Honorários sucumbenciais. Justiça gratuita. Contradição não configurada. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente provida apelação cível em ação de alimentos, reduzindo o percentual da pensão alimentícia de 20% para 15% dos rendimentos brutos do genitor, mantendo o pagamento do plano de saúde e os honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição ou omissão quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais; e (ii) analisar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários, com base na jurisprudência do STJ, que afasta a sucumbência recíproca em pedidos de alimentos por serem estimativos.
4. A manutenção do plano de saúde decorre do princípio do melhor interesse da criança, sendo aplicável o princípio da causalidade para justificar a condenação do genitor ao pagamento dos honorários.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a pretensão de redistribuição dos ônus sucumbenciais.
6. O pedido de justiça gratuita foi indeferido por ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera referência a decisão anterior em outro processo.
7. Não há vícios na decisão embargada que justifiquem a acolhida dos embargos.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1o; 86; 99, §3o; 1.022; 1.023, §2o; 1.026.